Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731274-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: FLAVIA TATIANE ALVES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido de reintegração de posse ajuizada contra FLAVIA TATIANE ALVES SILVA . A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 164499530, dos autos de origem): Recebo a emenda à inicial de Id. 162805790 e documentos seguintes. Retifique-se a classe judicial para ação de reintegração de posse. Anote-se. Retifique-se o polo passivo do feito, fazendo constar FLÁVIA TATIANE ALVES SILVA. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar, do imóvel situado na SHA, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Condomínio Renascer, Chácara 463, Conjunto 06, Lote L,casa 02, Águas Claras/DF, CEP 71996-350. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado. Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564, do CPC), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se. Nas razões do recurso, aduz que a decisão é equivocada ao condicionar o deferimento da tutela à dilação probatória. Relata que o contrato de locação e o documento do imóvel demonstram a probabilidade do direito. Sustenta que ajuizou inicialmente ação de despejo em razão da inadimplência dos locatários, contudo, após a separação do casal, a Sra. Flávia continuou morando no imóvel desconsiderando o contrato locatício. Por esse motivo, aditou o pedido para reintegração de posse. Por fim, pugna pelo deferimento de tutela antecipada, a fim de que seja determinada a imediata reintegração na posse do imóvel descrito na inicial. No mérito, requer a confirmação definitiva da tutela deferida. Preparo regular efetuado. Este é o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. Em que pesem as alegações do agravante, sem razão. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante apresentou petição de emenda integral à reintegração de posse em face da agravada, com pedido de tutela de urgência, visando ser reintegrado na posse do imóvel situado na chácara 463, conjunto 6, lote L, casa 2, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Condomínio Renascer, Águas Claras/DF (ID 162805790). Apresenta contrato de locação do imóvel localizado na chácara 463, casa 2, Setor Habitacional Arniqueiras-DF, firmado com Sr. Fábio Rodrigues da Silva Santos, em 02/02/2019, na condição de locatário, além da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, assinada em 05/01/2020 (ID 49548326 e ID 49548325). O juiz da causa indeferiu o pedido ao reputar que inexistentes os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Observa-se que em decisão anterior a ora agravada, o juiz a quo chamou o feito à ordem, a fim de reconhecer a nulidade da citação alegada pelo autor, ora agravante, em razão da indicação incorreta do endereço do imóvel objeto da demanda. Assim decidiu o magistrado (ID 159987467): Chamo o feito à ordem. Alega a parte autora nulidade da citação, pois a parte requerida fora citada em endereço diverso além de ter sido efetivada por pessoa estranha a relação jurídica. A parte autora alega erro material na inicial o que causou todo o embaraço processual, pois constou na inicial como endereço do imóvel objeto da demanda Chácara 463, Conjunto 6, Casa 2, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Setor habitacional Arniqueiras, Águas Claras/DF. Porém, como se depreende dos documentos de ID 68339073 e 68339074 o endereço correto do imóvel objeto da demanda é Chácara 463, Casa 2, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Setor habitacional Arniqueiras, Águas Claras/DF. Noutro giro, a parte requerida alega na petição de ID 153558797 que não faz parte da relação jurídica objeto da lide e requer sua retirada do pólo passivo, haja vista toda a confusão processual causada pelo endereço equivocado. Corroborando com os argumentos das partes o ID 114584528 traz sentença de embargos de terceiro no qual houve procedência do pedido nos Autos no. 0708537-77.2021.8.07.0020. É o relato necessário. DECIDO. Cinge-se a controvérsia na verificação de nulidade da citação da parte requerida nos Autos da ação de reintegração de Posse. A citação é o pressuposto de constituição da relação processual (art. 239, CPC), sendo que a sua ausência ou a irregularidade do ato citatório enseja a nulidade absoluta dos atos do processo em relação à pessoa a que se destinava (art. 280, CPC). Nesse contexto, sabe-se que o art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios, desde que CORRETAMENTE ENDEREÇADA. No presente caso, restou comprovado que a parte requerida era estranha a lide e que o endereço do mandado de citação estava equivocado, tampouco que era o imóvel em questão, devendo ser, portanto, declarada nula a citação, afastando-se os efeitos da revelia. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. SUBSCRITO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. 1. Os artigos 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do CPC ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais. 2. É inválida a citação quando a carta com aviso de recebimento foi direcionada e recebido por terceiro em endereço diverso da parte ré. 3. A falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes que prejudiquem a parte. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357193, 07139105220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao pedido da parte requerida de que haja sua exclusão do pólo passivo, tal argumento deve prosperar, já que restou comprovado que não há qualquer relação jurídica entre as partes. Pelo exposto, DECLARO 1) a nulidade da citação da parte requerida além de todos os atos que decorreram dela 2) DETERMINO que a parte autora apresente emenda a inicial com extrema diligência ao endereço correto do imóvel objeto da demanda, fazendo constar nome do condomínio, se houver, ponto de referência, coordenadas geográficas afim de evitar confusão processual; 3) a emenda deverá constar como parte requerida FLÁVIA TATIANE ALVES SILVA (ID 99319206; 4) a exclusão da parte requerida PAULO CESAR DA SILVA COELHO. A nova peça inicial deverá ser apresentada na íntegra e com toda a documentação pertinente. Ressalte-se que se a parte autora não apresentar a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias será indeferida (Art. 321, parágrafo único). Publique-se. Intimem-se. De início, importa salientar que se trata de ação de reintegração de posse que tem por objeto imóvel localizado em loteamento irregular e, portanto, carente de comprovação de propriedade pela ausência de registro imobiliário, o que direciona a solução da lide ao direito possessório. Pois bem. Nas ações de manutenção e reintegração da posse, incumbe ao autor provar os requisitos elencados no art. 561 CPC. São eles: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a perda da posse, no caso de ação de reintegração. Frise-se que a ação de reintegração de posse, apesar de ajuizada em julho de 2020, voltou à fase inicial porque constada nulidade da citação, por informação errada do endereço indicado pelo autor, ora agravante. Portanto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se verifica a demonstração dos requisitos legais necessários para o deferimento da liminar vindicada. Observa-se que se faz necessária a devida instrução processual, a fim de averiguar a situação fática do imóvel, bem como os requisitos constantes do art. 561 do CPC. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator